Tribunal: TJMT
Processo: 1024391-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDIR MARIA DA SILVA LIMA - CPF: 453.712.291-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado:

1024391-47.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

EDIR MARIA DA SILVA LIMA / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO
LATO SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTAÇÃO DE MARCO PASSO TEMPORÁRIO TRANSVENOSO EM UTI. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por EDIR MARIA SILVA LIMA com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO a transferirem a parte autora para uma unidade hospitalar que disponha de UTI, para realização do procedimento cirúrgico de implantação de marca passo temporário transvenoso.

2.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Município Recorrente. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

4.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
A necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, conforme receituário médico da Recorrida, bem como parecer do NAT.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.
Entretanto, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada com o custeio do referido medicamento deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
. No entanto, fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023